Tribunal: TJBA
Processo: 0800024-12.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800024-12.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REBECA ANCHIETA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS, CLEBIO PEREIRA DE LIMA JUNIOR

APELADO: CENTRO UNIVERSITARIO DA BAHIA LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS, ANGELA VENTIM LEMOS, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA DE MANTENÇA. REITERAÇÃO INDEVIDA DE DISCIPLINAS. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. DOCUMENTAÇÃO ACADÊMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS AUTORAS. DESPROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

I – CASO CONCRETO

Recursos de apelação cível interpostos por GÉSSICA BASTOS VASCONCELOS COUTINHO, REBECA ANCHIETA DOS SANTOS, CRISTIANE BISPO SOUZA e JOSEANE RIOS SANTANA, de um lado, e pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO DA BAHIA LTDA, de outro, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo duplicidade na cobrança de disciplinas após incorporação de instituição de ensino e condenando ao ressarcimento e pagamento de danos morais. Pedido de obrigação de fazer foi extinto sem resolução de mérito. Recursos recíprocos discutem a existência dos danos e o valor arbitrado, bem como a necessidade de fornecimento de documentos acadêmicos.

II – MÉRITO E FUNDAMENTOS

1. A extinção do pedido de obrigação de fazer se mostrou indevida, diante da ausência de prova da perda superveniente do objeto e da resistência injustificada da ré em fornecer os documentos sem ônus. Aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º, I).

2. Reconhecido o direito das autoras ao recebimento de documentos acadêmicos pertinentes, independentemente da manutenção de vínculo contratual,
de forma gratuita, tendo em vista que a ré não comprovou a entrega anterior dos documentos ou que se trata de segunda via, sendo abusiva a exigência de
pagamento
.

3. Mantida a condenação ao ressarcimento dos valores pagos em duplicidade, por se tratar de falha objetiva na prestação do serviço educacional, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00 por autora) mantido, por se mostrar proporcional, razoável e adequado às finalidades compensatória e pedagógica, não ensejando majoração ou redução.

III – CONCLUSÃO E TESE

Recurso das autoras parcialmente provido para julgar procedente o pedido de obrigação de fazer, com condenação da instituição ao fornecimento gratuito e integral dos documentos acadêmicos solicitados. Recurso da instituição de ensino desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição de ensino superior incorporadora responde objetivamente por falhas na prestação de serviço da entidade sucedida, incluindo a cobrança indevida por disciplinas já cursadas e a recusa em fornecer documentos acadêmicos. O direito à informação do consumidor permanece mesmo após o encerramento do vínculo contratual
, sendo abusiva a exigência de pagamento por documentos cuja primeira via não foi comprovadamente entregue
.

Dispositivos legais aplicados:

CF, art. 5º, XIV;

Lei nº 8.078/90 (CDC),
arts
. 6º, III e 14;

CPC,
arts
. 85, §11; 485, VI; 1.013, §3º;

Jurisprudência citada:

TJ-MG, AC 10313072263970001;

TJ-MT, AC 10006224020208110047.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0800024-12.2015.8.05.0080, originários da 7ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como apelantes GÉSSICA BASTOS VASCONCELOS COUTINHO, REBECA ANCHIETA DOS SANTOS, CRISTIANE BISPO SOUZA e JOSEANE RIOS SANTANA e CENTRO UNIVERSITÁRIO DA BAHIA LTDA
, e como apelados os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das autoras para julgar procedente o pedido de obrigação de fazer, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do CENTRO UNIVERSITÁRIO DA BAHIA LTDA, nos termos do voto do Relator e consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator